Tribunal: STF
Processo: HC 175503
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SOBREPOSIÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
ATENUANTE – CONFISSÃO – INADEQUAÇÃO.
AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE.
ARTIGO 40, INCISOS III, IV, V E VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – CONFIGURAÇÃO.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, no processo nº 3013679-22.2013.8.26.0564, condenou o paciente a 16 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único (associação criminosa com causa de aumento alusiva ao emprego de arma), do Código Penal e 35, combinado com o 40, incisos III, IV, V e VI (associação para o tráfico, com causa de aumento relativa ao cometimento nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, ao emprego de intimidação difusa, à prática entre Estados da Federação e ao envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Deixou de acolher o alegado no tocante à sobreposição, considerada a punição, de forma simultânea, pelos crimes versados nos artigos 288 do Código Penal e 35 da Lei de Drogas. Concluiu configurados ambos os tipos, ressaltando que o vínculo associativo dos acusados não se destinava somente ao tráfico, tendo em vista a função de comando e gerenciamento no grupo denominado Primeiro Comando da Capital (PCC). Sublinhou desvendado, durante as investigações, o cometimento, pela quadrilha, de crimes diversos do tráfico, consistentes em roubo, sequestro, constrangimento ilegal e homicídio. Fixou a pena-base, quanto ao artigo 288, no teto legal de 3 anos, referindo-se à proeminência no grupo, destinado à prática de vários crimes, à periculosidade e à personalidade desvirtuada, e, no tocante ao artigo 35, em 8 anos, reportando-se aos antecedentes, à intensa atividade de tráfico e às circunstâncias do crime. Teve como inadequada a atenuante alusiva à confissão, assinalando haver o paciente narrado a participação na realização de jogo de azar, deixando de admitir a integração ao grupo criminoso. Fez incidir a agravante da reincidência. Na terceira fase, observou, em 1/2, a causa de aumento do parágrafo único do artigo 288, e, relativamente ao artigo 35, à do artigo 40, incisos III, IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006. Estabeleceu o regime fechado, levando em conta a quantidade de pena, os antecedentes e a reincidência.
    A Nona Câmara de Direito Criminal desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 531.593/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante aponta configurada dupla punição decorrente do mesmo fato, considerada a condenação, em concurso material, decorrente do cometimento dos crimes versados no artigo 288 do Código Penal e 35 da Lei nº 11.343/2006. Conforme sustenta, o crime de associação para o tráfico há de ser absorvido pelo de quadrilha. Ressalta viável a observância da atenuante confissão. Reportando-se a certidão, afirma inadequado o reconhecimento da reincidência, uma vez transcorrido, após a extinção da pena referente à condenação anterior, o prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, levando em conta terem os fatos ocorrido em 2 de agosto de 2013. Argumenta não demonstrada a causa de aumento do artigo 40, incisos III, IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006. Sublinha desrespeitado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista o período relativo à prisão preventiva – 28 de fevereiro de 2019 a 3 de outubro de 2016. Sustenta possível a fixação de regime de cumprimento da pena menos gravoso.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja tornada insubsistente a condenação considerado o crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 e afastada a agravante reincidência, observando-se regime de cumprimento menos gravoso. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    2. Quanto à sobreposição, no que condenado o paciente, de forma simultânea, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 35 da Lei nº 11.343/2006, não surge relevância. Os tipos penais revelam-se autônomos, razão pela qual, uma vez constado, conforme fez ver o Juízo, tratar-se de vínculo associativo abrangente, destinado não apenas ao tráfico de drogas, mas também ao cometimento de outros crimes, tem-se a configuração dos crimes.
    No tocante à confissão, o paciente admitiu o envolvimento na realização de jogos de azar, negando a participação em grupo criminoso. A postura não constitui admissão, sequer parcial, da procedência dos crimes imputados.
    Relativamente à reincidência, constata-se, da narrativa veiculada na denúncia, que os fatos imputados ao paciente, considerada integração a grupo criminoso, tiveram início em data incerta, persistindo até 2 de agosto de 2013. Esse o quadro, embora a certidão de inteiro teor, juntada pelo impetrante, indique ocorrida a extinção da pena referente à condenação anterior em 5 de setembro de 2006, não incide o artigo 64, inciso I, do Código Penal. Os crimes de quadrilha e associação para o tráfico são formais. A consumação dá-se no momento da convergência de vontades, surgindo ausente, no caso, demonstração de haver a prática se iniciado após transcorridos 5 anos da extinção da sanção imposta no outro processo. Mostra-se inviável assentar, a partir do momento apontado na peça acusatória como da cessação do grupo criminoso, a inadequação da agravante.
    O Juízo teve como configurado o aumento previsto no artigo 40, incisos III, IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006. Realçou a participação, na associação para o tráfico, de integrantes custodiados em diversos estabelecimentos prisionais. Ressaltou o emprego de intimidação, reportando-se a ameaças contra pessoas que estariam em dívida com a organização. Destacou o envolvimento em tráfico de drogas considerados Estados da Federação. Assentou demonstrada a participação de adolescente. A sentença resultou de dados concretos.
    Em relação ao tempo de prisão cautelar, o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a pena imposta – 16 anos, 11 meses e 10 dias –, fixadas as penas-base acima dos mínimos previstos para os tipos, ainda que considerado o período relativo à custódia provisória, mostrou-se viável o fechado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator